Tribunal: TJES
Processo: 5001638-59.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001638-59.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ROCHA MAMEDE e outros (3)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (ID. 2521292 - primeiro recorrente e ID. 2521294 - segundas recorrentes).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
BANCO BMG S/A
(ID. 2521284), sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o negócio jurídico é válido, pois na Cédula consta “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”;
d)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
e)
que as segundas recorrentes contrataram e utilizaram o cartão de crédito consignado por meio de saque e dentro do limite do cartão, autorizando os descontos mínimos;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que as características do cartão de crédito consignado são diferentes das regras do cartão de crédito simples;
h)
que não há que se falar em abusividade;
i)
que deve ser afastado o entendimento de que o saldo devedor deve ser parcelado, pois o consumidor pode pagar integralmente o valor restante;
j)
que a Resolução nº 4.549/20117 não se aplica aos cartões de crédito consignados;
k)
que o cartão de crédito consignado possui regras diferenciadas;
l)
que o contrato é expresso quanto às regras aplicadas, especialmente no que pertine às taxas de juros;
m)
que as segundas recorrentes tinham ciência do serviço contratado;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

As segundas recorrentes
(MARIA DA PENHA ROCHA MAMEDE, JOELMA NUNES DOS SANTOS E MARIA LAUDINEIA PEDRONI BALDO RODRIGUES
)
interpuseram recurso inominado (ID. 2521287) sustentando em síntese que:
a)
que fazem jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que acreditaram que o negócio jurídico se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado;
d)
que não receberam o cartão de crédito consignado e também não utilizaram;
e)
que não contrataram a modalidade de empréstimo do cartão de crédito consignado, como não tinham ciência que se tratava de espécie de negócio jurídico jurídico diferente do empréstimo consignado;
f)
que as informações acerca do negócio jurídico não foram feitas de forma clara;
g)
que a demanda não se trata de revisão contratual, mas de ação declaratória de inexistência de débito;
h)
que as transferências foram para suas contas bancárias, por meio de TED e não com utilização do cartão de crédito;
i)
que os descontos não apresentam termo final;
j)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
k)
que o 1º recorrente deve ser condenado a devolver os valores que ultrapassam o limite dos valores transferidos para suas contas bancárias;
l)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
m)
que fazem jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Defiro às segundas recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 1º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que as segundas recorrentes, apesar de assinarem o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (IDs. 2521264, 2521265 e 2521266) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 2521267, 2521268 e 2521269), nota-se que as segundas recorrentes não utilizaram o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizaram um “saque” com transferência diretamente para as suas contas bancárias, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que as segundas recorrentes utilizaram seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (IDs. 2521270, 2521271 e 2521272), nos valores respectivos de R$1.409,79, R$ 860,00 e R$675,00, tal situação confirma a tese das segundas recorrentes de que não utilizaram o cartão de crédito, mas que contrataram o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que as segundas recorrentes declaram não ter utilizado, mas que o 1º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 1º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 1º recorrente com os cálculos, parcelamento a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados das segundas recorrentes, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, a seguinte quantidade de parcelas:

i)
Maria da Penha Rocha Mamede
(ID. 2521267), desde maio de 2016 a junho de 2021,
62 parcelas
. Por outro lado, o valor disponibilizado pelo 1º recorrente na modalidade saque foi de R$1.409,79 (ID. 2521270) com juros de acordo com o Banco Central;

ii)
Joelma Nunes dos Santos
(ID. 2521268), desde junho de 2015 a maio de 2021,
59 parcelas
. Por outro lado, o valor disponibilizado pelo 1º recorrente na modalidade saque foi de R$860,00 (ID. 2521271), com juros de acordo com o Banco Central;

iii)
Maria Laudineia Pedroni Baldo Rodrigues
(ID. 2521269), desde abril de 2016 a junho de 2021,
58 parcelas
. Por outro lado, o valor disponibilizado pelo 1º recorrente na modalidade saque foi de R$675,00 (ID. 2521272), com juros de de acordo com o Banco Central;

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época das respectivas contratações os
juros mensais
eram de: 1,72% (Maria da Penha Rocha Mamede), 1,66% (Maria Laudineia Pedroni Baldo Rodrigues) e 2,03% (Joelma Nunes dos Santos)
para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo 1º recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizou-se, para a recorrida:

i)
Maria da Penha Rocha Mamede
o valor recebido na modalidade saque (R$1.409,79), a taxa de juros de 1,72% ao mês e o valor modal das prestações (R$70,90) e chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
25 parcelas
;

ii)
Joelma Nunes dos Santos
o valor recebido na modalidade saque (R$860,00), a taxa de juros de 2,03% ao mês e o valor modal das prestações (R$49,09) e chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
22 parcelas
;

iii)
Maria Laudineia Pedroni Baldo Rodrigues
o valor recebido na modalidade saque (R$675,00), a taxa de juros de 1,66% ao mês e o valor modal das prestações (R$41,83) e chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
19 parcelas
.

Portanto, como o objetivo das recorridas sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado pelas recorridas, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, para a recorrida
Maria da Penha Rocha Mamede,
deverá ser devolvido pelo recorrente o montante relativo às 37 parcelas pagas além do necessário para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal já apontado acima. Ou seja, o valor de
R$2.623,30
.

Para a recorrida
Joelma Nunes dos Santos,
o montante relativo às 37 parcelas pagas além do necessário para quitar o empréstimo consignado, também multiplicadas pelo valor modal das parcelas pagas pela mesma. Ou seja, o valor de
R$1.816,33
.

Por fim, para a recorrida
Maria Laudineia Pedroni Baldo Rodrigues,
o montante relativo às 39 parcelas pagas além do necessário para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal de suas parcelas. Ou seja, o valor de
R$1.631,37
.

No que se refere aos danos morais, tenho que as segundas recorrentes fazem jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo 1º recorrente que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$1.000,00 para cada uma das recorridas, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 1º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença quanto aos termos de seu pleito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA ROCHA MAMEDE, JOELMA NUNES DOS SANTOS E MARIA LAUDINEIA PEDRONI BALDO RODRIGUES
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o 1º recorrente, a título de danos morais, no importe de R$1.000,00 para cada uma das segundas recorrentes, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

ii) condenar o 1º recorrente a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal respectivo ao desconto de cada autora, qual seja, o valor de
R$2.623,30
para
MARIA DA PENHA ROCHA MAMEDE
, o valor de
R$1.816,33
para
JOELMA NUNES DOS SANTOS
e o valor de
R$1.631,37
para
MARIA LAUDINEIA PEDRONI BALDO RODRIGUES

Sem custas e honorários advocatícios para as segundas recorrentes, pois restaram parcialmente vencedoras em seus recursos.

Lado outro, condeno o 1º recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOIS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A MAIS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$1.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA AS SEGUNDAS RECORRENTES. PRIMEIRO RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.